Tribunal: STF
Processo: RE 115163
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 18, XV, 153, par. 1. e 3., CF/67.
          I. - Os temas alusivos aos artigos 18 e 153, par. 3.,
CF/67,não  foram ventilados no  acórdão recorrido. No  que concerne
ao art. 153, par.1., CF/67, a  ofensa ao  citado dispositivo  teria
ocorrido, quando  muito, de forma reflexa.  Somente a ofensa direta,
frontal, a Constituição, autoriza o recurso extraordinário.
          II. - R.E. não conhecido.